Tribunal: TJES
Processo: 5016162-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016162-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: MATHEUS EGRANFONTE NOGUEIRA ARGOLO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CANDIDADO DIVERSO. LGPD. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela cautelar antecedente, prevista no art. 305 e seguintes do CPC, pode ser concedida quanto demonstrado pela parte interessada, mediante exposição sumária do direito pretendido, o pedido de dano ou de risco ao resultado útil do processo;

2. A exibição dos documentos solicitados pelo agravado tem respaldo do princípio da publicidade e da transparências previstos no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e tem o propósito de garantir a lisura do concurso público;

3. Os direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais devem ser interpretados de forma equilibrada, ponderando-se o interesse público em assegurar a correção do certame;

4. Demonstrado o direito de forma sumário, além dos requisitos do art. 30 do CPC, deve ser concedida a tutela cautelar antecedente;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5016162-49.2024.8.08.0000

Agravante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE

Agravado: Matheus Egrafonte Nogueira Argulo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que concedeu a tutela cautelar antecedente requerida pelo agravado Matheus Egranfonte Nogueira Argolo, determinando “
a exibição integral dos documentos que ampararam a pontuação na prova de títulos, referente ao candidato André Luiz Rangel da Silva Rosa, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC
”.

Em suas razões recursais, a parte agravada sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau viola a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que determina a exibição de documentos que viola a privacidade e direitos de outro candidato, defendendo, ainda, que a determinação representa indevida intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id 10439836).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Instituto requerente se insurge contra a decisão que deferiu a liminar requerida pelo agravo no procedimento de tutela cautelar antecedente para lhe obrigar “
a exibição integral dos documentos que ampararam a pontuação na prova de títulos, referente ao candidato André Luiz Rangel da Silva Rosa, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC
”.

Para tanto, sustenta que a decisão de primeiro grau viola a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que determina a exibição de documentos que viola a privacidade e direitos de outro candidato, defendendo, ainda, que a determinação representa indevida intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa.

A tutela cautelar antecedente, prevista no art. 305 e seguintes do CPC, pode ser concedida quanto demonstrado pela parte interessada, mediante exposição sumária do direito pretendido, o pedido de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

É a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 PRESENTES. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA DOS DÉBITOS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão de tutela provisória exige-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos. 3. O débito decorrente da prestação de serviço de energia elétrica pela concessionária é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, motivo pelo qual, estabelecendo a agravada relação com a unidade consumidora através de contrato de locação a partir do ano de 2013, não pode, salvo prova em contrário, ser cobrada pelos serviços prestados em período anterior. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento, 5000660-07.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2023) – G.N.

O autor deixou de forma clara a sua pretensão, apontando que busca garantir a sua colocação no concurso promovido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e organizado pela CEBRASPE, esclarecendo que há suspeita de irregularidade nas avaliação e atribuição da notas na fase de avaliação de títulos que teria favorecido o candidato André Luiz Rangel da Silva Rosa, que teria passado da pontuação 0.60 no resultado provisório para 4,20 após o recurso.

Com isso, pontuou o risco ao resultado útil do processo que o certame prevê apenas uma vaga e que, se impedido de apurar eventual fraude, será privado de assumir o cargo público.

A fundamentação tem relevância, notadamente porque, de fato, constata-se uma atribuição de nova 7 vezes superior à original após o recurso, o que gera dúvida razoável quando às condições de avaliação dos documentos apresentados, que fez o agravado perder a primeira posição do certame.

Assim, conforme consignado na decisão inicial, A exibição dos documentos solicitados pelo agravado tem respaldo nos princípios da publicidade e da transparências previstos no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e tem o propósito de garantir a lisura do concurso público.

Os direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais devem ser interpretados de forma equilibrada, ponderando-se o interesse público em assegurar a correção do certame.

Por sua vez, não se vislumbra nos autos que a exibição dos documentos possa causar um prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que a própria decisão agravada impõe a observância das normas legais pertinentes, incluindo aquelas relativas à proteção de dados.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.